Tribunal: TJMT
Processo: 1018659-82.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018659-82.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON ROCHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 28.241.547/0001-06 (RECORRENTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONPOLIS E REGIO - STTRR - CNPJ: 24.774.242/0001-09 (RECORRIDO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO
. CONTRATO FIRMADO POR REPRESENTANTE SEM
P
O
DERES DE REPRESENTAÇÃO
.
NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A execução de título extrajudicial pressupõe a apresentação de título com obrigação certa, líquida e exigível. Verificada nulidade no título extrajudicial que instruiu a ação executiva, impõe-se
a extinção da execução
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018659-82.2022.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ANDERSON ROCHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Recorrido
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES TERRESTRES DE RONDONÓPOLIS E REGIÃO - STTRR

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANDERSON ROCHA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ajuizou

ação
de
execução
de
título
extrajudicial
em
face do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONPOLIS E REGIO - STTRR.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que: a)
os

títulos

executivos
que
instruem

a

inicial

foram

assinados

por

Ledevino
da Conceição
, que

não

detinha

poderes
para
tanto
;
b
)
a

assinatura
dos
títulos

por

pessoa

sem

poderes
de
representação

faz
com que
eles

sejam

nulos
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

nos
embargos à
execução

opostos
pela
parte

devedora
, para
julgar

extinta

a

execução
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora, sustentando que: a) o instrumento de contrato é título de crédito, que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, que por essas características o coloca na condição de título executivo extrajudicial; b) prestou os serviços ao recorrido, de forma que deve receber os honorários firmado
s
entre as partes; c) na oportunidade da sua contratação
,
o sindicado era administrado, em razão de discussão eleitoral, pela Junta Governativa, a qual era legítima para firmar os contratos que instruem a inicial; d) foi deferida liminar que declarou a legitimidade da Junta Governativa pelo juízo da Segunda Vara do Trabalho de Rondonópolis, no processo nº 277-17.2022.5.23.2022, em 26 de abril de 2022. Postulou a reforma da sentença, para reconhecer a exigibilidade do
s
título
s
executivo
s
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Certeza,
liquidez
e
exigibilidade
.

Para a instauração de execução de título extrajudicial, é imprescindível a apresentação de título com obrigação certa, líquida e exigível, conforme dispõe o artigo 783 do Código de Processo Civil (CPC).

A obrigação é considerada certa quando sua natureza, objeto, credor e devedor estão claramente especificados. É líquida quando a exata quantidade devida é demonstrada, permitindo sua atualização apenas com cálculos aritméticos. Por último, a obrigação é exigível quando já deve ser cumprida, não estando sujeita a termo ou condição, ou quando estes já ocorreram ou foram satisfeitos.

Ainda, conforme o artigo 784, inciso III, do CPC, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é considerado título executivo extrajudicial.

No entanto
,
nos

termos
do
artigo
662 do Código Civil
,

"
Os

atos

praticados

por

quem

não

tenha

mandato
,
ou
o
tenha

sem

poderes

suficientes
,
são

ineficazes

em

relação

àquele

em

cujo

nome

foram

praticados
, salvo se
este

os

ratificar
."

Assim, para que uma pessoa pratique atos da vida civil em nome de terceiros, é imperativo um mandato expresso, sob pena de nulidade dos atos praticados sem observância à regra estabelecida.

Confira
-
se a

jurisprudência

sobre
o
tema
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO POR TERCEIRO SEM MANDATO. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O
cerne
da
controvérsia

recursal

consiste

em

verificar
se o
título

executivo
que
embasa
a
ação
de
execução

detém

os

atributos

legais
, de
corresponder

a

obrigação

certa
,
líquida
e
exigível
.
Consiste

em
saber,
também
, se,
em

sendo

exequível
, as
cláusulas

presentes
no
título

são

legais
.
Cumpre

mencionar
que
o

mandato
,
na

definição
de Flávio
Tartuce
, "
Trata
-se do
contrato

pelo
qual
alguém
(o
mandante
)
transfere

poderes

a

outrem
(o
mandatário
) para que
este
,
em

seu

nome
, pratique
atos

ou

administre
interesses. O
mandatário
age sempre
em

nome
do
mandante
,
havendo
um
negócio

jurídico
de
representação
." No
caso
,
observa
-se que, no
contrato

exequendo
,
constante

às

fls
. 5 e 6 dos autos
executivos
(nº 0033812-63.2011.8.06.0112), o campo
do

nome
da
devedora
(
embargante
), Sra. Letícia Maria Bezerra Alves,
foi

assinado

por

outrem
, de
nome
Maria
Jucileide
Bezerra Alves, que, inclusive,
foi
a
signatária
da nota
promissória
de fl. 7 dos
mesmos
autos. Apesar de o Banco defender a
legitimidade
da Sra. Maria
Jucileide
Bezerra Alves para
firmar
o
contrato
,
por
ser
filha
da
contratante
,
não

logrou

comprovar

a

existência
de
procuração

pública

ou
particular que
tivesse

sido

outorgada
pela Sra. Letícia Maria Bezerra Alves (
embargante
)
àquela
. Sendo o
contrato

inválido
,
tornando

inexigível
o
título

executivo
que
embasa

a

execução
, é de ser
mantida
a
sentença
que
deu

procedência
dos embargos,
extinguindo
,
assim
, a
ação

executiva

sem

resolução
do
mérito
.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (...) (TJ-CE - AC: 01086807020158060112 Juazeiro do Norte, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de
Julgamento
: 14/09/2022, 1ª Câmara
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 14/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. QUESTÃO PREJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DA AÇÃO EXECUTIVA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE É INEXISTENTE. REPRESENTAÇÃO DA AGRAVADA (VENDEDORA) EXERCIDA APENAS PELO SÓCIO RICARDO MODENESE PICELLO, QUE ISOLADAMENTE AGIU EM NOME DA SOCIEDADE. CLÁUSULA 10, DA 2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA AGRAVANTE QUE DETERMINA QUE A SOCIEDADE DEVE SER REPRESENTADA E ADMINISTRADA POR "AMBOS OS SÓCIOS". ASSIM, PATENTE A NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO E, CONSEQUENTEMENTE, DOS EMBAROS QUE SE IMPÕE. ACOLHIMENTO DA QUESTÃO PREJUDICIAL. (TJ-RJ - AI: 00661315420208190000, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de
Julgamento
: 25/08/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 18/02/2021)

No caso dos autos, a parte credora apresentou dois contratos firmados com a parte devedora (ID 244487776 e 244487777/PJe2), em 19/4/2022 e 22/4/2022. Tais contratos foram assinados por
Ledevino
da Conceição, como representante da parte devedora e responsável pela Junta Governativa Provisória.

Contudo, conforme decisão nos autos da ação nº 277-17.2022.5.23.0022, que tramitou na 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis, a referida Junta Governativa passou a ter legitimidade para representar o sindicato devedor somente a partir do deferimento da tutela de urgência naquela ação, prolatada em 26/4/2022 (
https://pje.trt23.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0000277-17.2022.5.23.0022/1#3789339
).

Portanto, o título executivo que instruiu a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 784, inciso III, do CPC, pois foi assinado por pessoa que, à época da assinatura dos contratos, não possuía poderes para representar a parte devedora.

Como
consignado

na

sentença
:

(...) Desse modo, a
parte

embargada

não
se
desincumbiu
do
ônus

seu
de
comprovar
o
fato

impeditivo

alegado

em

contestação
–
existência
de
poderes
do Sr.
Ledevino
da Conceição para
representação
do
embargante
.

Assim,
são

procedentes

os
embargos, visto que
a

assinatura
dos
títulos

por

pessoa

sem

poderes
de
representação
o
tornam

nulos
. (...)

Assim,
são procedentes os embargos, visto que a assinatura dos títulos por pessoa sem poderes de representação os torna nulos e inexigíveis
,
conforme

decidido

pelo

juízo

a quo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024